Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720406-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IOLIVAN FERNANDES DE ARAUJO, HELIANE SILVA FERNANDES APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo, para que surta os seus efeitos legais, o acordo entabulado entre as partes, conforme se contém nos IDs 14090903, 14090904, 14947271 e 14947273, tendo em vista que os respectivos representantes possuem poderes para transigirem, de acordo com as procurações de ID: 13780722 e 13780748 e, extingo o processo nos termos do art. 487, III, B, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem para as providências complementares. Publique-se. , , 24 de março de 2020 19:25:07. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador